Tribunal: STF
Processo: ARE 1424264
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. TRABALHADOR AVULSO. PORTUÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ARTIGO 7º, INCISO XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DATA DO DESCREDENCIAMENTO DO TRABALHADOR DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.132. VALE-REFEIÇÃO. ISONOMIA. ARTIGO 7º, INCISO XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APLICABILIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. USIMINAS. VALE-REFEIÇÃO. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, quanto ao tema, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 7º, XXXIV, da Constituição Federal suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    RECURSO DE REVISTA. APLICABILIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. USIMINAS. VALE-REFEIÇÃO. Esta Corte consolidou o entendimento de que os trabalhadores avulsos, prestando serviços ao operador portuário comum ou em prol de um terminal privativo, merecem ser tratados com isonomia (art. 7º, XXXIV, CF), porquanto as condições de trabalho em um ou outro local são similares e não justificam a incidência das normas coletivas apenas sobre aqueles que trabalham na área do porto organizado. Dessa forma, não se há falar em inaplicabilidade dos instrumentos normativos regulatórios das relações de trabalho no âmbito da categoria. Nesse sentido, a jurisprudência vem mitigando a aplicação da Súmula 374/TST à espécie. Precedentes desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.” (Doc. 57) 



    Os embargos de declaração opostos pelas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS foram desprovidos e os embargos de declaração do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos - OGMO foram providos apenas para prestar esclarecimentos quanto à prescrição, em acórdão que assentou:



    “O Embargante postula pronunciamento desta Corte acerca da aplicação da prescrição bienal arguida em contrarrazões ao recurso de revista. Requer que seja reconhecida a prescrição bienal, nos termos da OJ 384 da SDI-I/TST. 



    Acolhem-se os embargos declaratórios do Embargante para prestar os esclarecimentos que se seguem. 



    Vejamos. 



    É incontroverso que o Reclamado arguiu, em contrarrazões, a prescrição bienal, nos termos da OJ 384 da SDI-I/TST. Afirmou que o ‘pleito do pagamento de vale-refeição fundamenta-se em normas coletivas (de 2000 a 2004)’. 



    E é nesse ponto que consiste a omissão. De todo modo, não é possível acolher a tese de aplicação dos termos da OJ 384 da SDI-I/TST, tendo em vista o seu cancelamento, por meio da Resolução 186/2012, pelo Tribunal Pleno desta Corte. 



    Nesse contexto, passou a prevalecer o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição bienal deve ser contado a partir da data do cancelamento da inscrição no cadastro ou registro do trabalhador portuário junto ao OGMO.” (Doc. 65, p. 2)



    O agravo regimental interposto pelas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS foi desprovido (Doc. 74).



    Os embargos interpostos pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos - OGMO não foram conhecidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PRESCRIÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. TERMO INICIAL. ARTIGO 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    1. Em sessão realizada em 4/8/2016, a SBDI-1 do TST decidiu, por maioria, que a prescrição bienal total a incidir sobre o direito de ação do trabalhador portuário avulso, à luz do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, flui a partir da data de seu descredenciamento do Órgão Gestor de Mão de Obra. Decisão proferida com fundamento no cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 385 (Res. nº 186/2012) e no expresso teor do artigo 37, § 4º, da Lei nº 12.815/2013 (Lei dos Portos). 



    2. Superação da tese jurídica segundo a qual o prazo prescricional bienal contar-se-á a partir da cessação da relação de trabalho com cada operador portuário tomador de serviços. Consagração do entendimento de que não há relação de emprego típica entre o trabalhador avulso e os tomadores de serviço. Ressalva de entendimento pessoal em contrário. 



    3. Embargos interpostos pelo Reclamado OGMO de que não se conhece. Aplicação das disposições do artigo 894, § 2º, da CLT.” (Doc. 79, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos - OGMO sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 7º, incisos XXIX e XXXIV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que os trabalhadores portuários avulsos se sujeitam à prescrição bienal, a partir do término de cada serviço prestado para o tomador dos serviços. Afirma que, ao entender que “a prescrição bienal deverá ser contada a partir da extinção do seu cadastro/registro no OGMO, inquestionavelmente negou vigência ao art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República” (Doc. 81, p. 9). Nesse sentido, argumenta que “o marco inicial da prescrição bienal é o fim da relação de trabalho” (Doc. 81, p. 9). Quanto ao mérito, aduz que “não há norma coletiva prevendo o pagamento de vale-refeição para a categoria do autor” (Doc. 81, p. 32). Ao final, afirma que “dúvidas não há de que o Tribunal Superior do Trabalho, deferindo verba prevista em instrumento coletivo de categoria diversa da do autor, ao fundamento de isonomia, culminou por violar o artigo 5º, caput e 7º, XXVI e XXXIV, da CF” (Doc. 81, p. 32). 



    Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 83).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do feito até que sobreviesse decisão final acerca da controvérsia no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Doc. 87).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou o sobrestamento e negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por trabalhadores portuários avulsos, registrados pelo Órgão Gestor de Mão de Obra do Porto Organizado de Santos - OGMO, objetivando indenização pela falta de pagamento de vale-refeição. 



    Ab initio, com relação à controvérsia acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à espécie, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.132, Redator p/ o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 15/04/2021. Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do § 4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho’ (inciso XXIX) e ‘a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.” (Destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte, em votação unânime, rejeitou os Embargos de Declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.132, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 37 DA LEI 12.815/2013. CRÉDITOS TRABALHISTAS. TRABALHADOR AVULSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O CANCELAMENTO DO REGISTRO OU DO CADASTRO NO OGMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Não se prestam os declaratórios para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (DJe de 22/10/2021, destaquei)



    In casu, o Tribunal Superior do Trabalho dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A manifestação reiterada e atual da SBDI-1 a esse respeito culminou com um amplo debate da questão na sessão de julgamento ocorrida em 4/8/2016, nos autos do Processo nº EEDRR-183000-24.2007.5.05.0121, em que figurou como Relator o Exmo. Ministro José Roberto Freire Pimenta. 



    Na oportunidade, esta Eg. Seção, por maioria, decidiu ratificar o entendimento externado no douto voto condutor, segundo o qual ‘a prescrição bienal, na hipótese de trabalhador avulso, deve ser contada a partir do cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra, o que afasta a tese dos reclamados de que a prescrição deve ser observada a partir de cada engajamento’. 



    Consoante a corrente majoritária que se formou no âmbito da Eg. SBDI-1, ‘o Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (ao qual permanecem ligados, de forma direta, sucessiva e contínua, os trabalhadores) faz a intermediação entre os trabalhadores e os vários e sucessivos tomadores dos seus serviços e lhes repassa os valores pagos por esses últimos. Também administra o fornecimento de mão de obra do trabalhador avulso e elabora suas escalas diárias, consoante o disposto no artigo 18 da Lei n° 8.630/93’. 



    Fixada, por conseguinte, a diretriz que doravante norteará o julgamento da questão, cumpre-me, por disciplina judiciária, apenas ressalvar meu entendimento pessoal em sentido contrário, data venia.” (Doc. 79, p. 14-15, destaquei)



     



 Com efeito, verifica-se, assim, que, em relação ao termo inicial da prescrição, o acórdão ora recorrido se encontra alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.132.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte: RE 1.405.561 e RE 1.405.562, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/10/2022 e 21/10/2022, respectivamente; RE 1.409.740, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/03/2023; RE 1.404.650, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2022; e ARE 1.376.727, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/06/2022.



    Quanto à irresignação da parte ora agravante no que se refere ao direito dos trabalhadores avulsos em questão ao recebimento de vale-refeição, observo que o Tribunal de origem assentou, in litteris:



    “O art. 7º, XXXIV, da CF assegura ao trabalhador avulso todos os direitos compatíveis do trabalhador com vínculo de emprego permanente, estando incluído nesse rol, o direito ao vale-transporte (sic), devido por força da Lei nº 7.418/85 e do Decreto nº 95.247/87.



    Nesse contexto, esta Corte consolidou o entendimento de que os trabalhadores avulsos, prestando serviços ao operador portuário comum ou em prol de um terminal privativo, merecem ser tratados com isonomia, porquanto as condições de trabalho em um ou outro local são similares e não justificam a incidência das normas coletivas apenas sobre aqueles que trabalham na área do porto organizado. Dessa forma, não se há falar em inaplicabilidade dos instrumentos normativos regulatórios das relações de trabalho no âmbito da categoria. Nesse sentido, a jurisprudência vem mitigando a aplicação da Súmula 374/TST na espécie.” (Doc. 57, p. 6-7, destaquei)



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar caso análogo ao presente, sob o regime da repercussão geral, RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin, consignou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 



    1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 



    2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 



    3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 23/10/2020, destaquei)



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar a presente controvérsia, motivo por que, em relação ao direito ao vale-refeição, também deve ser mantido o acórdão ora recorrido.



    Saliente-se, ainda, que, nesse aspecto, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessária seria a análise de cláusulas de acordos coletivos de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente